Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712913-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOANA DARC BARROS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão no 2027449 (ID 74903530) que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, porquanto não enfrentada corretamente a alegação de prejudicialidade externa, que está a causar prejuízo reverso, haja vista a rejeição de suspensão do cumprimento de sentença e, ainda, quanto à tese de inexigibilidade da obrigação, consubstanciada na alegação de coisa julgada inconstitucional, com fundamento no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que não foi examinada a alegação de bis in idem no cálculo da SELIC, aplicada com fundamento na EC 113/2021. Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes para viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, bem como o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios de omissão e contradição apontados e, com efeito modificativo, dar provimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões da embargada, pugnando pelo não provimento dos embargos (ID 76345331). É o relatório. DECIDO. Consoante despacho anteriormente proferido por esta Relatoria, foi proferido acórdão no julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual foi julgada parcialmente procedente, no sentido de considerar indevido o pagamento da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, ressalvando as requisições de pagamento expedidas até o julgamento. O agravante se manifestou contrariamente à perda de objeto em petição de ID 77536120, ao passo em que pugnou pela suspensão do feito, até o trânsito em julgado da ação rescisória supracitada. Verifico que, nos autos da referida ação rescisória foram opostos embargos de declaração pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DF/SAE-DF, em ID 76817052, pendente de julgamento. Ante o exposto e levando em consideração, ainda, a necessidade de evitar decisões conflitantes, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito, até o trânsito em julgado do acórdão na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do disposto no art. 313, inc. V, letra “a” do CPC1. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator